Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
1. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Todavia, por não se tratar de matéria de ordem pública, existe um limite temporal para magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa. O preceito do art. 292, § 3o, do CPC, deve ser lido em conjunto com o disposto no art. 293, do CPC, segundo o qual cabe ao réu impugnar, em preliminar da contestação, o valor da causa. Dessa forma, a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após o vencimento do prazo para a apresentação da contestação.
2. As teses fixadas no julgamento do IRDR no 2016.002.024562-9 foram estabelecidas para fixar os critérios de definição de competência entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas de Fazenda para processar e julgar ações de obrigação de fornecimento de medicamento e internação em UTI, onde, em alguns casos, é impossível se constatar efetivamente qual é o valor do proveito econômico a ser obtido.
3. No caso concreto, o valor causa encontra-se corretamente designado, por se tratar de montante aferível economicamente, sendo inviável optar-se pela sua alteração de ofício, sem que houvesse qualquer tipo de impugnação da parte contrária a respeito do orçamento para o tratamento medicamentoso pleiteado na inicial.
4. Diante da procedência do pedido formulado na ação de obrigação de fazer para o fornecimento de medicação apta a viabilizar o tratamento de esclerose múltipla da parte autora, os honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, devem incidir em percentual fixado sobre o valor do proveito econômico obtido, observando-se o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.